Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-06.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Impugnação. Situação de hipossuficiência inalterada. Inteligência do art. 99, § 4o do Código de Processo Civil. Rejeição.

Ação de Cobrança. Servidores públicos. Município de Miguelópolis. Diferenças salariais. Reposição salarial de 2,5 % referente a 2013. Reajuste concedido pela Lei 3.590/16, sem retroatividade. Majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário.

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Impugnação. Situação de hipossuficiência inalterada. Inteligência do art. 99, § 4o do Código de Processo Civil. Rejeição.

Ação de Cobrança. Servidores públicos. Município de Miguelópolis. Diferenças salariais. Reposição salarial de 2,5 % referente a 2013. Reajuste concedido pela Lei 3.590/16, sem retroatividade. Majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário. Descabimento. Súmula Vinculante 37. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499690
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000448-06.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que são apelantes
LUCELENA APARECIDA MARRA, JUSCÉLIA ENI DA SILVA, LAZARA
APARECIDA EVANGELISTA, LEANDRA LUIZA MAGALHÃES SOUZA, LEIVA DE
FATIMA BARBOSA, LENI BERNARDINO, LENIER APARECIDA RIBEIRO
LAMBERTI, LEONARDO FERREIRA DE PAULA, LIVANILDO DE ARAUJO e
JOVANNA ALVES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-06.2019.8.26.0352 -Voto no 29997
2
VOTO No: 29.997
APELAÇÃO No: 1000448-06.2019.8.26.0352
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS
APELANTE: LUCELENA APARECIDA MARRA E OUTROS
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
Assistência judiciária gratuita. Impugnação. Situação de
hipossuficiência inalterada. Inteligência do art. 99, § 4o do
Código de Processo Civil. Rejeição.
Ação de Cobrança. Servidores públicos. Município de
Miguelópolis. Diferenças salariais. Reposição salarial de
2,5 % referente a 2013. Reajuste concedido pela Lei
3.590/16, sem retroatividade. Majoração de vencimentos
pelo Poder Judiciário. Descabimento. Súmula Vinculante
37. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
improcedente ação ajuizada por servidores contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIGUELÓPOLIS para cobrança de diferenças salariais entre os anos de 2013 à 2016 do
valor apostilado pela lei Municipal de no 3.590 de 04/02/2016 que concedeu o reajuste de
2,5% referente a 2013, com pedido, ainda, de indenização por dano moral, contra o que os
autores apelaram.
Recurso bem processado, respondido com impugnação ao benefício
de assistência judiciária gratuita (págs. 335/374)
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-06.2019.8.26.0352 -Voto no 29997
3
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Antes do mais, afasto a impugnação à assistencia judiciária
porquanto não está calcada em fato novo a alterar a hipossuficiência dos autores, verificada
pelo D. Juízo na pág. 195. Por outra, a assistência por advogado particular não impede a
concessão da benesse (CPC, art. 99, §4o)
Isso resolvido, cuida-se de ação ajuizada por servidores públicos
para cobrança de diferenças salariais relativas à reposição salarial do período de 2013 a
2016, que entendem garantida pela Lei Municipal 3.560/16, que assim dispõe:
Art. 1° Fica concedido a título de Revisão Geral Anual, um
reajuste de 11,28% (onze inteiros e vinte e oito centésimos por cento)
referente ao valor do INPC/IBGE do período de janeiro de 2015 a
dezembro de 2015 (variação dos últimos doze meses) e 2,5 % (dois
inteiros e cinco décimos por cento) visando a reposição salarial do ano
de 2013, em cumprimento integral do compromisso assumido com os
servidores públicos municipais, totalizando um reajuste de 13,78% (treze
inteiros e setenta e oito centésimos por cento) nos vencimentos dos
servidores do quadro permanente e comissionado da Prefeitura de
Miguelópolis, Anexo IV (tabela de vencimentos dos cargos de natureza
permanente do Poder Executivo) e Anexo V (tabela de vencimentos dos
cargos de natureza comissão do Poder Executivo) da Lei Municipal no
3.2.38, de 21 de dezembro de 2.011 e alterações posteriores.
(...)
Art. 5o Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos na data de 1o de janeiro de 2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-06.2019.8.26.0352 -Voto no 29997
4
Simples lanço e denota-se ter a lei visado reposição salarial do ano
de 2013, sem previsão de reajuste retroativo a 2013, como entendem os autores.
São fatores distintos e, seja intencional, seja porque desprovida de
boa técnica de redação legislativa, é fato a concessão de 2,5% relativa à reposição salarial
do ano de 2013, acrescida de 11,28% referente a 2015, a totalizar 13,78%, com pagamento
retroativo a 1o de janeiro de 2016 (art. 5o).
Como observou o D. Juiz: É evidente a falta de técnica da Lei. A
rigor, as explicações mencionadas no artigo (no sentido de que 2,5% se referem à
reposição do ano de 2013 e 11,28 à reposição do ano de 2015) deveriam ser expostas em
eventual Exposição de Motivos, não no corpo da legislação. No entanto, é absolutamente
claro o comando normativo do art. 1o: concedeu-se reajuste de 13,78%. O art. 5o da Lei
complementa o art. 1o: "Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo
seus efeitos na data de 1o de janeiro de 2016".
De boa referência lembrar ter sido decidido no C. Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 434.607, sob relatoria do
MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO: a remuneração dos servidores públicos
somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica (artigo 37, inciso X, da
Constituição da República, com a nova redação que lhe deu a Emenda Constitucional no
19/98), constituindo rematada ofensa à Constituição Federal deferir aos servidores
públicos o reajuste atribuído aos trabalhadores em geral, automaticamente, só pelo fato
desses últimos possuírem, também, data-base definida em lei.
Há se considerar, ainda, a notória vedação de não caber ao Poder
Judiciário, por via reflexa, legislar para aumentar vencimentos de servidores públicos, sob
fundamento de isonomia ou de constitucionalidade, matéria sumulada no enunciado 339 do
E. Supremo Tribunal Federal, convertida na Súmula Vinculante 37: "não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos,
sob fundamento de isonomia".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-06.2019.8.26.0352 -Voto no 29997
5
A pretensão dos autores esbarra na ordem constitucional, federal,
de que remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei
específica, como está no artigo 37, X, da Constituição da República, e não se pode
contornar a situação para atribuir interpretação diversa à norma e determinar a
retroatividade.
Sob esse aspecto, a ré justificou apontando ausência de previsão
orçamentária, a necessidade de escalonar o reajuste mediante inclusão da porcentagem
inflacionária nos anos calendários de 2014, 2015, e 2016, e que, no Processo
TC-1996/026/13, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apurou gastos com pessoal
acima do permitido nos anos de 2012 e 2013, a emitir pareceres desfavoráveis e rejeitar as
contas (págs. 234/245 e 359/371).
Improcede, pois, o pleito dos autores como se lê em precedentes
neste C. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS
Revisão geral anual de
vencimentos Lei Municipal no 3.590/16 que prevê índice de revisão de
13,78% dos vencimentos a partir de 2016, no qual se inclui reposição
salarial de 2,5% referente ao ano de 2013 Impossibilidade de o Poder
Judiciário determinar a retroação do reajuste para o ano de 2013, com
reflexos nos anos posteriores Lei Municipal que concedeu a revisão de
vencimentos apenas a partir de janeiro de 2016 - Artigo 37, inciso X, da
CF Impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar ou determinar o
reajuste de vencimento de servidores públicos Necessidade de lei
específica Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.1
Servidores públicos municipais Município de Miguelópolis Reajuste
1 Apelação Cível 1000514-83.2019.8.26.0352; Relatora Desembargadora MARIA LAURA
TAVARES; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara;
Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-06.2019.8.26.0352 -Voto no 29997
6
concedido pela Lei local n.o 3.590, de 04.02.2016, a título de revisão
geral anual Impossibilidade de o Judiciário estender a recomposição ao
exercício de 2013, como pretendido, na ausência de determinação legal
Efeitos retroativos limitados a 01.01.2016, nos termos do artigo 5.o da
referida norma Improcedência da ação que era mesmo de rigor
Recurso desprovido.2
Servidor municipal. Miguelópolis. Revisão Geral anual de 2,5% referente
ao ano de 2013. Pretensão de receber as diferenças salariais entre os anos
de 2013 a 2016. Impossibilidade. Concessão de reajuste de 11,28%
referente ao ano de 2015 e de 2,5% referente ao ano de 2013, totalizando
13,78%. Efeito retroativo da norma limitado a 01/01/2016. Artigo 5o da
LM no 3.590/16. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.3
Apelação. Gratuidade da justiça. Pessoa física. Possibilidade de
concessão do benefício. Servidor municipal. Miguelópolis. Lei no
3.590/16. Reajuste de 2,5% desde 2013. Inadmissibilidade. Reajuste
concedido a partir de 2016, sem previsão de retroatividade.
Impossibilidade de majoração dos vencimentos pelo Poder Judiciário.
Observância das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE
565.089 (Tema 19) e 864 (RE 905.357). Vedação constante na súmula
vinculante no 37. Sentença mantida. Recurso desprovido.4
Nessa ordem de ideias, entendo não merecer reforma a r. sentença,
também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a
questão controvertida e, a termo do art. 85, §11 do Código do Processo Civil, resta
majorada a verba honorária para 11% sobre o valor da causa.
2
Apelação
Cível
1001655-74.2018.8.26.0352;
Relatora
Desembargadora
LUCIANA
BRESCIANI; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara;
Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020
3 Apelação Cível 1001665-21.2018.8.26.0352; Relator Desembargador LUIS FERNANDO
CAMARGO DE BARROS VIDAL; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020
4 Apelação Cível 1001647-97.2018.8.26.0352; Relator Desembargador FERNÃO BORBA
FRANCO; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara;
Data do Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-06.2019.8.26.0352 -Voto no 29997
7
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator